Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715973-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LIMA BEUST AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está sujeita para "após decorrido o prazo recursal" (id. 230220508, autos originários). Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 28 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora